Tribunal: TJDFT
Processo: 0723357-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. PAPILOSCOPISTA DA POLICIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATO APROVADO, NOMEADO MAS CONSIDERADO INAPTO PARA POSSE. ACUIDADE VISUAL. CERACOTONE. RESERVA DE VAGA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Observada a verossimilhança das alegações do candidato quanto à sua aptidão para o desempenho das atividades do cargo, haja vista assim haver sido considerado por Junta Médica durante todo o transcorrer do certame até o curso de formação, no qual foi aprovado e nomeado para o cargo, e considerando a rápida preclusividade do certame, a reserva de vaga até o julgamento de mérito da ação principal é medida adequada para salvaguardar eventual direito do Agravante.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido em parte.